Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-79.2023.8.11.0047
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000050-79.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADAMS JOSE LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.270.441-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVA ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 019.974.661-39 (VÍTIMA), D. S. A. D. S. - CPF: 705.222.971-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). POSSE DE APARELHO CELULAR FURTADO. DESCONSTITUICAO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS QUE COMPETE AO RÉU/APELANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CP. CONFISSÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, desclassificando a conduta inicialmente imputada (furto) para o crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), fixando pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa recursal pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa do tipo penal, com adequação da reprimenda.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de receptação, ou se há dúvida razoável quanto à ciência da origem ilícita do bem que justifique a absolvição; (ii) estabelecer se, ausente o dolo, a conduta deve ser desclassificada para a forma culposa (art. 180, § 3o, do CP).

III. Razões de decidir:

1. Reconhecida expressamente na sentença a atenuante da confissão e devida compensada esta com a agravante da reincidência, carece de interesse recursal a pretensão de revisão dosimétrica nesse ponto.

2. O alegado desconhecimento da origem ilícita do bem pelo apelante não encontra respaldo nos autos, já que este não indicou o suposto vendedor do aparelho celular, apresentou versões contraditórias sobre o valor pago pela suposta aquisição do aparelho, o que induz sua ciência acerca da procedência de origem duvidosa do aludido bem.

3. A materialidade e autoria evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo Pericial, que confirmam a apreensão do aparelho celular produto de crime na posse do recorrente, impõe à ele, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, o ônus de desconstituir a origem ilícita da
res furtiva
adquirida.

4. A ausência de nota fiscal, a aquisição por preço inferior ao de mercado e a ausência de comprovação de boa-fé reforçam a configuração do dolo exigido no tipo penal, o que elide qualquer fundamento para absolvição por alegada insuficiência de provas, tampouco autorizam a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, em sintonia com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A presença de bem furtado na posse do agente, sem comprovação da origem lícita e adquirido por valor abaixo do mercado, autoriza a condenação pelo crime de receptação dolosa. 2. A desclassificação para a forma culposa exige prova cabal, pela defesa, de que o agente desconhecia a origem ilícita do bem”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 180,
caput
, do CP; art. 156, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024; AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 16/04/2024; HC: 852490/SP 2023/0323323-1, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024.
TJSP
– Apelação Criminal: 1501355-57.2021.8.26.0576, Rel. Alcides Malossi Junior, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em 26/03/2024.
TJMT
– N.U 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. em 01/02/2023; N.U 0004063-80.2018.8.11.0026, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023; N.U 1000705-41.2020.8.11.0052, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/2025; N.U 1000788-13.2021.8.11.0023, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADAMS JOSÉ LOPES DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Jauru (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para desclassificar a conduta imputada (furto) para o crime do art. 180,
caput
do CP (receptação), fixando-lhe a
pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão
, em regime
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, conforme decisão que se vê no Id. 280981396.

Em suas razões recursais (Id. 280981403) a defesa do apelante sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à existência de dolo na conduta imputada, destacando que o aparelho celular foi adquirido por meio de rede social (
WhatssApp
), desconhecendo que o aludido bem era produto de crime, postulando a absolvição diante da fragilidade probatória que pudesse apontar a autoria delitiva, devendo incidir o princípio
in dubio pro reo
.

Argumenta ausência de provas que demonstrem o conhecimento do apelante quanto à origem ilícita do bem, que não há desproporção entre o valor de mercado e o preço pago pelo apelante para aquisição do referido aparelho celular, sendo que a conduta configura, no máximo, receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP), de maneira que requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, com a consequente aplicação de pena reprimenda mais benéfica.

No que pertine a dosimetria da pena, sustenta que a confissão qualificada (pois o réu afirmou que não sabia que o celular era produto de crime) não poderia ser afastada, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, conforme orientação jurisprudencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id. 280981407).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da d. Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento (Id. 290600357).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

De início já destaco que a pretensão recursal não deve ser conhecida quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque constato que, ao contrário do alegado pela defesa, a aludida atenuante foi reconhecida pela decisão de primeiro grau e compensada integralmente com a agravante da reincidência. Vejamos o trecho extraído da sentença prolatada:

DOSIMETRIA.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180, do CP).

Descreve o tipo penal:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade: normal ao tipo.
Antecedentes criminais
: verifica-se que
o réu ostenta em seu desfavor executivo de pena SEEU n. 0000186-35.2019.8.11.0047
, em que pese extinto pela prescrição no dia 4/10/2021, ainda permanece vigente todos os demais efeitos da condenação, visto que não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos,
a qual será computada na 2° fase/circunstância agravante
. Conduta Social e Personalidade não há informações concretas para precisar tais circunstâncias. Os motivos do crime são os próprios do tipo penal, não se apresentando exacerbados. Circunstâncias: normais ao tipo. As consequências são as próprias do tipo penal. O comportamento da vítima não exige valoração extrapenal.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão
.

Circunstâncias legais:

Presente circunstância atenuante da confissão (65, “d”, do CP), todavia, presente também, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), assim, realizo o sopesamento e fixo a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão
.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena,
fixo a pena final em 1 (um) ano de reclusão
. (grifos meus) (Id. 280981396).

Diante disso, não há utilidade prática recursal, de modo que o recurso defensivo não deve ser conhecido por faltar ao apelante interesse recursal, nesse ponto.

Superado isso, e desclassificado o crime de fruto para o de receptação, extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático relevante:

(...)
a
res furtiva
foi encontrada na posse do denunciado
no dia 02 de dezembro de 2022,
durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de ADAMS
, cumprido em sua própria residência, destinado a apurar um possível envolvimento dele com o tráfico de drogas, oportunidade em que
os policiais apreenderam o aparelho celular Sansung, Galaxy A12, cor vermelha, tratando-se do aparelho celular subtraído da vítima Eva
.

Em seu interrogatório
perante a autoridade policial, o denunciado negou os fatos
, argumentando ter adquirido o aparelho de terceiro, porém não soube dizer o sobrenome, endereço ou mesmo fornecer outros dados do suposto vendedor. (grifos meus) (Id. 280981357).

Do Boletim de Ocorrência n. 2022.332699, em cumprimento a mando de busca e apreensão expedido em desfavor do réu/apelante em outro procedimento criminal (apuração de tráfico de drogas) extrai-se que no cumprimento da diligência, o celular furtado foi encontrado em sua posse. Confira-se:

(...) NA POSSE DE ADAMS FOI APREENDIDO UM CELULAR MARCA SAMSUNG, COR VERMELHA, MODELO A12, IMEI 356.707.185.802.386 E 357.746.775.802.389, QUE É MESMA COR E MODELO DO CELULAR FURTADO NO B.O. 2022.234760, EM 27/08/2022, ONDE A VÍTIMA ERA VIZINHA DE ADAMS, ESTE NA ÉPOCA SENDO O PRINCIPAL SUSPEITO DE ACORDO COM AS INVESTIGAÇÕES (...). (Id. 280980870).

Acrescente-se que em casos de receptação recai ao acusado o ônus de comprovar a origem lícita do bem, o que no caso dos autos não foi demonstrada pelo ora apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3o, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/05/2024, DJe de 17/05/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que,
nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
- NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O
CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA
- FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS
- RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos meus).

Por essa razão sem razão a defesa quanto ao alegado desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, o que elide o pleito de absolvição e desclassificação para modalidade culposa.

O crime de receptação, conforme disposto no art. 180, do CP, visa proteger o patrimônio, punindo quem adquire, recebe ou transporta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

No caso em tela, restou demonstrado nos autos que o recorrente estava em posse do aparelho celular produto de furto e narrou ter adquirido o aparelho sem nota fiscal, sem, contudo, reportar/indicar o nome da pessoa que teria vendido o aludido bem.

A alegação de que não sabia da origem ilícita do bem não merece prosperar, uma vez que o estado de flagrância e a situação narrada nos autos indicam que agiram com dolo. Além disso, a ausência de nota fiscal e o preço abaixo do valor de mercado constitui indício relevante de ciência de que o bem não tinha procedência lícita.

Destaco, tal como registrado pela sentença, que o réu/apelante sequer soube precisar o valor que teria adquirido o aparelho celular, declarando que teria pago o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) quando ouvido em sede policial (Id. 280980898), mas na fase judicial afirmou ter sido pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se vê no relatório de mídias (Id. 280981391).

Veja que o crime de receptação exige, além da posse de um bem de origem ilícita, a presença do dolo, ou seja, o conhecimento, por parte do agente, de que o objeto tem origem criminosa. No presente caso, o dolo do apelante está evidenciado pelas circunstâncias que envolveram a apreensão.

Não prospera a alegação de ausência de desproporcionalidade entre o valor de mercado do bem e o valor de aquisição da
res furtiva
. O auto de avaliação indireta apontou o valor aproximado de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) alusivos aos 2 (dois) aparelhos celulares furtados da vítima (Id. 280980873), sendo que o réu/apelante foi encontrado na posse de apenas 1 (um) deles.

Registre-se, ainda, que como o crime de furto ocorreu em 27/08/
2022
e os bens avaliados na mesma época, de maneira que o
print
de tela anexado na inicial recursal (protocolada em 12/02/
2025
) reflete possível cotação atual e não o da época do crime, em especial se levado em consideração que aparelhos eletrônicos evoluem, sendo que o advento de lançamento de modelos mais recentes faz depreciar o valor de modelos mais antigos.

Ademais, tem-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dolo no crime de receptação pode ser inferido a partir das circunstâncias fáticas, principalmente quando o bem apreendido se encontra em situação irregular, como foi o caso do aparelho celular adquiro sem comprovação de lastro lícito e em valor muito abaixo do de mercado.

Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2022.332699 (Id. 280980870), Termo de Apreensão n. 2023.16.13122 (Id. 280980894) e Laudo Pericial Preliminar e Análise de Dados (Id. 280980896), o aparelho pertencente a vítima Eva Assis foi localizado com o réu/apelante, de maneira que, não há como acolher a tese de insuficiência de provas para à caracterização do dolo.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL. APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA
.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Descabimento
. 1.
Absolvição. Impossibilidade. Acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (celular), pertencente à vítima. Inexistência de qualquer documentação do aparelho celular que comprovasse a eventual origem (aparente) lícita. Ausência de explicação idônea para tanto. Indício de autoria. Inversão do ônus da prova. Necessidade de demonstração de posse de boa-fé, o que não se verificou na hipótese. Condenação mantida. 2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem, pois o adquiriu de pessoa desconhecida, sem comprovação de propriedade
. Negado provimento. (TJSP - Apelação Criminal: 1501355-57.2021.8.26.0576, Rel. Alcides Malossi Junior, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em 26/03/2024, Data de Publicação: 26/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO.
RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...) 4.
A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa é inviável, uma vez que a prova produzida demonstrou que o paciente tinha ciência da origem ilícita dos bens, sem apresentar justificativa plausível para a posse dos objetos
. (...). IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 852490 SP 2023/0323323-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024, Data de Publicação: DJe 25/11/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido, precedentes deste Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO DOLOSA - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - INVIABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -ORIGEM ILÍCITA
- ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DO CONHECIMENTO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
A aquisição, por preço bem abaixo do real, de aparelho celular, sem nota fiscal, de indivíduos desconhecidos, demonstra a plena ciência da origem ilícita do bem, e, por conseguinte, obsta a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa
. (TJMT - APR: 0004063-80.2018.8.11.0026, Rel. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023, Data de Publicação: 06/10/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE
. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O dolo na receptação está configurado pela compra de bem por preço abaixo do mercado e de vendedor desconhecido, sem qualquer comprovação de procedência
, e sem a apresentação do documento do veículo,
o que demonstra a ciência do apelante sobre a origem ilícita do produto
. 6.
A jurisprudência firmada reconhece que a apreensão de bem de origem ilícita em posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar o desconhecimento da origem criminosa, o que não foi feito no caso concreto
. 7.
As circunstâncias da aquisição — valor reduzido, ausência de documentação e vendedor desconhecido — afastam a alegação de boa-fé e impedem a desclassificação para receptação culposa
. (...) IV. DISPOSITIVO 9. Apelo defensivo desprovido. (...) (N.U 1000788-13.2021.8.11.0023, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 28/04/
2025
, Publicado no DJE 30/04/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2.
A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade culposa, sob o argumento de que o réu desconhecia a origem ilícita
do veículo, e, subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, afastando a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A desclassificação do crime para a modalidade culposa não se justifica, pois os elementos dos autos demonstram que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem
, evidenciado pela ausência de documentos do veículo, pelas contradições nas declarações prestadas e pelo fato de ter trafegado por rota alternativa para evitar fiscalização. 5.
A jurisprudência consolidada estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, não havendo, no caso concreto, elementos que afastem a ciência do réu sobre a ilicitude
do veículo. (...) (N.U 1000705-41.2020.8.11.0052, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/
2025
, Publicado no DJE 28/03/
2025
) (grifos meus).

Portanto, como não há falar-se em insuficiência probatória, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a origem lícita do bem (aparelho celular), de modo que evidenciado o seu conhecimento da situação ilegal, consubstanciado pelos elementos de prova,
concluo que a sentença deve permanecer inalterada
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Adams José Lopes dos Santos
, mantendo na íntegra a condenação que lhe foi imposta na origem, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025